Tribunal: STF
Processo: HC 199109
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA E DESACATO A MILITAR. OITIVA DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA DE COVID-19. RISCO DE PRESCRIÇÃO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Glauber Rosario da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual, em 25.2.2021, provida a Correição Parcial n. 7000828-83.2020.7.00.0000.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos arts. 177 (resistência mediante ameaça ou violência) e 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar, em concurso material.
    Foi designada audiência para inquirição de testemunhas e para o interrogatório do acusado para 16.3.2020. Entretanto, em razão da pandemia de Covid-19, o ato não foi realizado, suspendendo-se o trâmite do processo. 
    Em 15.10.2020, o juízo de origem indeferiu requerimento do Ministério Público de realização da audiência por videoconferência.
    3. Contra o indeferimento da realização da audiência por videoconferência o Ministério Público apresentou correição parcial, provida pelo Superior Tribunal Militar, nos termos da seguinte ementa:
    “CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SINE DIE. RISCO À REGULAR PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO LIMINAR. DEFERIMENTO. ESTRITA PREVISÃO LEGAL. RELATIVIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE EM RAZÃO DA PANDEMIA. PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CNJ. LEGITIMIDADE. EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE DEFESA. GARANTIA. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. Pedido Correicional para retomada dos atos processuais suspensos em razão da Pandemia da Covid-19. O art. 498, caput, do CPPM prevê que, a requerimento das partes, o STM poderá proceder à Correição Parcial para corrigir ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por juiz. 
    2. No âmbito da JMU, os atos processuais tramitam normalmente por meio eletrônico, sem prejuízo para as partes. Medida cautelar requerida pelo Parquet consubstanciada em risco prescricional. Deferimento. 
    3. A Resolução CNJ nº 329/2020 autoriza a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência, em processos penais e de execução, durante o estado de calamidade pública. 
    4. A despeito da calamidade sanitária, o Poder Judiciário preserva a sua funcionalidade, buscando o equilíbrio entre as garantias do devido processo legal e das demais normas do Estado Democrático de Direito. 
    5. Pedido liminar confirmado. Correição Parcial provida. Decisão unânime”.
    4. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o ‘direito de presença’ é caracterizador ao jurisdicional para acompanhar todos os atos de instrução processual junto com sua ‘defesa técnica’, porque assim pode formular melhor e forma mais adequada a sua defesa pessoal e munir seu patrono de elementos para explorar inconsistências e incorreções da prova produzida em juízo” (sic).
    Sustenta a ausência de urgência para a realização da audiência, pois o paciente “está solto e responde por acusação que, se por acaso vier a ser condenado, a pena é de detenção de 06 meses a 02 anos e, portanto, no ‘regime aberto’”.
    Assinala que, no Código de Processo Penal, só se permitiria “audiência por videoconferência (…) para os casos de interrogatório de pessoas presas, inquirição de testemunhas constrangidas pelo acusado e oitiva de testemunhas fora da jurisdição do Juiz natural”.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF – Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal –, cassando o Acórdão do STM, que deu provimento ao pedido de Correição Parcial do MPM e determinou o prosseguimento da Ação Penal militar por videoconferência para oitiva de testemunhas defesa, determinando-se, no consequente, o revigoramento da Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª auditoria Militar da 1ª CJM, no Rio de Janeiro/RJ (…);
    02. - caso a ordem pleiteada não seja concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal – STF –, quer-se:
    02.a. - a concessão da liminar para suspender o processo em trâmite até o julgamento final da presente impetração; e,
    02.b. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem conforme expressa no item 01”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Ao dar provimento ao pedido de correição parcial apresentado pelo Ministério Público, o Superior Tribunal Militar assentou:
    “Em razão da pandemia, a regra prevista no art. 185, § 2º, do CPP não deve ser observada de forma absoluta, e sim o oposto, na medida em que o distanciamento social se revela a principal prevenção eficaz contra o contágio. 
    Repise-se, nos termos da Resolução CNJ nº 329/2020, a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência estão autorizados, em processos penais e de execução penal, durante o estado de calamidade pública. (…)
    Assim, apesar das adversidades ora vivenciadas, a prestação jurisdicional segue o seu curso regularmente, inexistindo motivos que impeçam a retomada do andamento da referida APM, com a marcação da audiência de oitiva de testemunhas da Defesa por videoconferência. Inclusive, como tem sido a conduta de outros Juízes Federais da JMU. 
    Inobstante, os recentes julgados do STM caminhem na direção de firmar jurisprudência pelo imediato prosseguimento dos feitos paralisados no âmbito da JMU em razão dos efeitos da pandemia, a situação exige a uniformização de procedimentos na Primeira Instância, sem a qual há o risco de estagnar processos em curso. 
    Ante o exposto, voto pelo provimento da Correição Parcial para, confirmando a liminar deferida, determinar a imediata retomada do andamento da APM nº 7000304-90.2019.7.01.0001, com a realização dos atos processuais por videoconferência”.
    No Código de Processo Penal, são estabelecidas hipóteses excepcionais em que é possível a realização de inquirição de testemunhas ou de interrogatório por videoconferência. São elas o interrogatório do réu preso (§ 2º do art. 185 do Código de Processo Penal), a deposição da testemunha ou ofendido que se constranja com a presença do réu e a inquirição da testemunha que mora fora da jurisdição do juiz (§ 3º do art. 222 do Código de Processo Penal). Tem-se nesses dispositivos legais:
    “Art. 185. (…)
    § 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:
    I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; 
    II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;
    III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;
    IV - responder à gravíssima questão de ordem pública”.
    “Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor”.
    “Art. 222. A testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se, para esse fim, carta precatória, com prazo razoável, intimadas as partes. (…)
    § 3º Na hipótese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitida a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a realização da audiência de instrução e julgamento”.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido da legalidade do interrogatório do réu e da inquirição de testemunhas por videoconferência. Assim, por exemplo:
    “INTERROGATÓRIO – VIDEOCONFERÊNCIA – FIGURINO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Não há ilegalidade na realização, por meio de videoconferência, de interrogatório de réu preso” (HC n. 149.083, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) 
    2. Interrogatório por videoconferência designado pelas instâncias anteriores, nos termos do artigo 185, §2º, do Código de Processo Penal, porquanto “o pavimento do fórum em que se situa a sala de audiências foi recentemente interditado por problemas estruturais do prédio”, tornando imprescindível “manter-se a segurança física de integrantes do Poder Judiciário, e das mais diversas instituições que se fariam representar no aludido interrogatório, e mesmo do público em geral, sempre presente no Fórum, de forma a prevenir um eventual, possível e indesejado desabamento, com possibilidade inclusive de vítimas fatais”. (…) 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.541-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
    “O acórdão do STJ não merece nenhum reparo, já que reafirma a possibilidade da condução da audiência de testemunhas que residem em comarca diversa ficar a cargo do próprio magistrado da causa, em respeito aos princípios da celeridade processual e da identidade física do juiz, conforme previsão da audiência por videoconferência, instituída pela Lei 11.900/2009, que incluiu o § 3º ao art. 222 do Código de Processo Penal” (HC n. 120.233, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.2.2014).
    Pela Resolução n. 329/2020, o Conselho Nacional de Justiça, invocando expressamente e por analogia as disposições constantes do § 2º do art. 185 e do § 3º do art. 222 do Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de realização de audiências em processos penais por videoconferência durante a pandemia de Covid-19:
    “Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência em processos criminais e de execução penal é medida voltada à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão fundamentada do magistrado.
    § 1º Somente não será realizada caso alegada, por simples petição, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação por algum dos envolvidos.
    § 2º É vedado ao magistrado aplicar qualquer penalidade ou destituir a defesa na hipótese do parágrafo anterior”.
    Além da previsão de realização de audiências por videoconferência, assegurou-se na Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça que a defesa alegue, por petição simples, a impossibilidade técnica ou instrumental de participação.
    Este Supremo Tribunal admite a realização de audiências por videoconferência pela excepcionalidade causada pela pandemia de Covid-19. Sobre a viabilidade de realização de audiência de custódia virtual, a Segunda Turma decidiu:
    “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão“ (HC n. 186.421, Relator o Ministro Celso de Mello, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2020).
    A realização de audiência de justificação por videoconferência também é admitida por este Supremo Tribunal:
    “EXECUÇÃO PENAL – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA. Não há ilegalidade na realização, mediante decisão fundamentada, da audiência de justificação por meio de videoconferência, precedida de entrevista prévia do reeducando com o defensor” (RHC n. 193.483, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.3.2021).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Execução penal. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta grave. Audiência por videoconferência. Fundamentação idônea. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento” (RHC n. 198.196, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 8.3.2021).
    7. Na espécie, os elementos trazidos pela impetrante indicam a existência de situação excepcional hábil a justificar a oitiva de testemunhas e o interrogatório do paciente por videoconferência. Além da situação gerada pela pandemia de Covid-19, a impedir a realização segura da audiência de forma presencial, há risco de prescrição, considerando-se que a denúncia foi recebida em 4.3.2019 e aos crimes imputados ao paciente são cominadas penas relativamente pequenas.
    Nessa linha, a impetrante juntou aos autos manifestação do Ministério Público ao juízo de origem, apresentada em 8.3.2021, pela extinção da ação penal, sem exame de mérito, alegando superveniente ausência do interesse de agir pela “ocorrência da prescrição da pretensão punitiva tendo em conta a pena em perspectiva”. Tem-se nessa manifestação do Ministério Público:
    “Em 5 de março de 2021, o douto juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM determinou a intimação das partes para que se manifestem acerca da possibilidade de declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal considerando-se a pena em perspectiva, haja vista que decorridos mais de dois anos da última causa de interrupção da prescrição, o recebimento da denúncia (evento 225).
    Pois bem, na mesma linha do respeitável entendimento declinado pelo douto juízo no despacho constante do evento 225, este Órgão do Ministério Público Militar também vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva tendo em conta a pena em perspectiva, o que enseja a perda de uma das condições da ação penal, qual seja o interesse de agir. (…)
    No caso, os crimes previsto nos arts. 177 e 299 do Código Penal Militar possui no seu preceito secundário penas que variam de 6 (seis) meses 2 (dois) anos de detenção, sendo que aquela (pena mínima) – 6 meses – prescreve em 2 (dois) anos, a teor do artigo 125, inciso VII, do CPM.
    Ora, a última causa de interrupção, nos termos do art. 125, § 5º, inciso I, do citado Código ocorreu em 4 de março de 2019 (doc. 2, evento 1), há mais de dois anos, portanto.
    Dessa forma, para que não se venha a operar a prescrição da pretensão punitiva estatal, o autor do crime teria que ser condenado a pena bem superior ao mínimo cominado no preceito secundário da norma penal incriminadora.
    Ocorre que, tudo analisado, a conclusão é no sentido de que eventual pena aplicada ficaria mais próxima do mínimo legal. Para que não se operasse a prescrição, o acusado teria de ser condenado a pena superior a um ano.
    Inexorável, então, no caso de eventual condenação, o reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa, por força do art. 125, parágrafo primeiro, do CPM.
    A consequência é que falta interesse (de agir) para o prosseguimento da presente ação penal militar”.
    Diante da grave situação sanitária no País por causa da pandemia de Covid-19 e do risco de prescrição da pretensão punitiva estatal, não há ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal Militar pelo qual determinada a realização da inquirição de testemunhas de defesa e do interrogatório do paciente por videoconferência, nos termos da Resolução n. 329/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    8. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora